Tribunal: TJDFT
Processo: 0747554-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDASEXECUTIVASATÍPICAS.INCISO IV DO ART. 139 DO CPC.ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RESP1.955.539/SP(TEMA1137). NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO PASSAPORTE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INEFICAZES.DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença e ante a frustração na localização de bens, indeferiu pedido de medida executiva atípica consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH e apreensão do passaporte dos devedores até a satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e dos ditames constitucionais, afigura-se legítima e proporcional a determinação de suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos executados como meio coercitivo atípico para compelir ao adimplemento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de medidas coercitivas atípicas amparadas no art. 139, IV, do CPC constitui providência excepcional que deve ser balizada por uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, atendendo aos fins sociais, às exigências do bem comum e, sobretudo, aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor, conforme os arts. 8o e 805 do CPC.
4.Conforme orientação jurisprudencial extraída do REsp 1.955.539/SP (Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJEN de 24/12/2025), julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema1137), as medidas atípicas de coerção são cabíveis desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) a medida seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal da medida.
5. Na hipótese, a suspensão do direito de dirigir e apreensão do passaporte revela-se inócua e desproporcional, na medida em que não constitui instrumento eficaz para assegurar a satisfação integral do crédito perseguido, assumindo nítida feição sancionatória e punitiva pelo mero inadimplemento.
6. A ausência de bens penhoráveis, de per si, não legitima a adoção irrestrita de medidas que atinjam esferas fundamentais dos executados, de modo que a coação atípica não pode consubstanciar sacrifício injustificado aos atos da vida civil da parte sem que traga correspondente proveito prático ou benefício material à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige análise casuística, observância da proporcionalidade, razoabilidade e demonstração de eficácia para satisfação do crédito. 2. A suspensão de CNH e apreensão do passaporte não se justifica quando inexistem indícios de eficácia das medidas ou relação com o objeto da execução.